Tribunal: TJSP
Processo: 0001465-79.2022.8.26.0323
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Porte ilegal de arma – Artigo 14, da Lei no 10.826/2003 – Rejeição do aditamento da denúncia – Insurgência do Ministério Público – Inclusão de corréu cuja conduta já era de conhecimento do Parquet no momento da denúncia original – Responsabilização que deve ser buscada em ação penal distinta, considerando o estágio avançado do processo. Não se admite, sob a

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Porte ilegal de arma – Artigo 14, da Lei no 10.826/2003 – Rejeição do aditamento da denúncia – Insurgência do Ministério Público – Inclusão de corréu cuja conduta já era de conhecimento do Parquet no momento da denúncia original – Responsabilização que deve ser buscada em ação penal distinta, considerando o estágio avançado do processo. Não se admite, sob a forma de aditamento, a inclusão de corréu quando os fatos a ele imputados já eram conhecidos desde o início da investigação e não foram contemplados na denúncia inicial. Decisão mantida – Recurso desprovido.